Tribunal: TJDFT
Processo: 0732265-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732265-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLARA SILVA LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Noticia o Juízo da origem que houve a anexação, naquele feito, de parecer NATJUS. Diante do ofício entre órgãos julgadores (ID 63068283), requer a aparte agravante a reapreciação da tutela de urgência (ID 63292200). Contudo, não se revela possível fazer tal apreciação nesta sede recursal, diante de potencial supressão de instância, notadamente em razão da provável reapreciação do documento pelo Juízo a quo, consoante se aduz dos itens 3.2 e 3.3 da própria decisão agravada (ID origem 205921882). Com efeito, revela-se adequado que a nova apreciação da tutela de urgência a partir do parecer NATJUS confeccionado para o caso concreto seja realizada pelo Juízo especializado, não apenas por ter sido este o fluxo processual adaptado por aquela serventia para a tramitação do feito, como também para propiciar às partes o aviamento de eventual recurso à esta instância revisora, caso seja constatada, sob a perspectiva, alguma mácula à decisão que aprecia o pleito de tutela provisória a partir do fato novo. Dessa forma, por entender ser necessária uma primeira avaliação pelo Juízo a quo do fato novo encartado nos autos, deixo de apreciar a tutela de urgência neste momento processual. Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor do presente despacho. Aguarde-se o decurso do prazo às partes (ID 62823540 e 62988393). Após, ao Ministério Público Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator